Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725773-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. M. R. C., F. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: F. S. M. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0709061-93.2024.8.07.0012,indeferiu o seguro-garantia que apresentou e converteu em penhora os valores bloqueados, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), nos autos do cumprimento de sentença promovido por A. L. M. R. C., menor incapaz, representada por sua genitora. A executada alega, em síntese: (I) existência de seguro-garantia judicial que garantiria o juízo e afastaria a necessidade da constrição; (II) interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à execução; (III) incidência indevida de juros sobre astreintes; (IV) cumprimento da obrigação de fazer e inexistência de mora; e (V) necessidade de observância da Súmula 410 do STJ. O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento da impugnação. É o breve relatório. Decido. A impugnação apresentada pela executada não merece prosperar. Primeiramente, verifico que o seguro-garantia juntado no ID 223774322 não pode ser aceito como garantia do Juízo, uma vez que o órgão segurado indicado na apólice não é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, conforme exigido para a validade da garantia judicial. Com relação à penhora, a parte executada não apresentou qualquer fundamento legal válido que demonstre a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Segundo o art. 854, § 3o, I, do CPC, norma específica que regulamenta o procedimento relativo ao bloqueio de valores, cabe à parte devedora/executada comprovar a impenhorabilidade de quantia registrada em seu nome e tornada indisponível por ordem judicial, o que não foi feito neste caso. A executada limitou-se a alegar a existência de seguro-garantia e questões relacionadas ao mérito da execução, sem demonstrar que as quantias bloqueadas seriam impenhoráveis. Nesse sentido, o bloqueio de valores via SISBAJUD foi realizado em conformidade com o disposto no art. 854, §§ 3o e 5o, do CPC, tendo a executada sido devidamente intimada para se manifestar acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. Não se configura, portanto, ilegalidade no bloqueio de valores, nem há fundamento para reconhecer sua nulidade. Quanto às demais alegações da executada (incidência de juros sobre astreintes, cumprimento da obrigação, observância da Súmula 410 do STJ), verifica-se que tais argumentos foram também utilizados anteriormente pela executada em sua impugnação de ID 223774321, que foi rejeitada na decisão de ID 228075118. Portanto, são matérias já enfrentadas e superadas, não havendo razão para nova apreciação. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação da parte devedora quanto ao bloqueio de valores de suas contas e, com base no art. 854, § 5o, do CPC,CONVERTO em penhora os valores bloqueados (ID 229982266). Considerando a informação de interposição de agravo de instrumento pela executada (no 0710460-62.2025.8.07.0000), e como medida de prudência para evitar risco de dano irreversível, DETERMINO que os valores penhorados permaneçam indisponíveis até manifestação da instância superior quanto à eventual concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o seguro-garantia apresentado no ID 223774322. Intimem-se as partes. I.” Alega a Agravante, em suma, que apresentou seguro-garantia judicial no valor de R$ 85.951,38, que seria idôneo e suficiente para garantir o juízo, conforme o art. 835, § 2o, do CPC e jurisprudência do STJ. Sustenta que a rejeição da garantia por suposta irregularidade formal — ausência de indicação do TJDFT como órgão segurado — é desproporcional e compromete as operações da cooperativa. Pontua, ainda, que o bloqueio judicial de R$ 39.958,79 é indevido, por haver prestado garantia e que a manutenção da constrição lhe acarreta risco de dano grave e de difícil reparação. Acrescenta que o plano de saúde da parte exequente encontra-se ativo desde 11.12.2024, não havendo mora no cumprimento da obrigação. Destaca, por fim, que as astreintes fixadas são desproporcionais e ensejam o enriquecimento ilícito da parte exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e liberar os valores bloqueados. Subsidiariamente, requer a modificação das astreintes. No mérito, pede a reforma da r. decisão, com o reconhecimento da validade do seguro-garantia judicial e o afastamento da penhora. Preparo em dobro comprovado – Id. 73729833. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido subsidiário de modificação das astreintes, por não ter sido primeiramente submetido ao exame do juiz condutor do processo. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, caso não seja aplicável o disposto no art. 932, III e IV, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. Para tanto, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, risco de dano grave. Ocorre que a Agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que o bloqueio judicial compromete de maneira irreversível sua atividade econômica, tampouco que a manutenção da constrição inviabiliza a prestação dos serviços de saúde. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento, que recebo com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora